Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-82.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão e obscuridade" quanto à questão do direito de o INSS ser ressarcido pelo pagamento dos honorários periciais – Não ocorrência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.